Tribunal: TJES
Processo: 5000065-66.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-66.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
RECORRIDO: ANTONIA PEREIRA BRITO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO/CONTA BANCÁRIA. SEGURO/PLANO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 6º, VIII, CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência da contratação, determinar a restituição dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Consta dos autos que a parte autora sofreu descontos em seu benefício/conta bancária decorrentes de suposto contrato de seguro ou serviço que afirma não ter contratado.

A recorrente sustenta a regularidade da contratação, alegando adesão por meio de call center e inexistência de dano moral.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação válida da contratação do serviço que originou os descontos, bem como a existência de dano moral indenizável.

O recurso não merece provimento. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor e prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida. A alegação de adesão via call center, desacompanhada de prova robusta e inequívoca, não é suficiente para demonstrar a manifestação livre e informada de vontade da consumidora, sobretudo diante da impugnação específica. Eventual gravação unilateral, quando existente, não foi apresentada de forma idônea ou não se mostra apta a comprovar, de maneira segura, a contratação, inexistindo documentos assinados ou qualquer elemento que evidencie ciência plena da parte autora.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e a irregularidade dos descontos efetuados. Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que não houve prestação válida de serviço.

No que se refere ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, especialmente quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário ou conta de subsistência, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A conduta da recorrente compromete a tranquilidade financeira da parte autora, gerando angústia e insegurança, o que justifica a compensação moral.

O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Assim, não há qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)